Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. REVISIONAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. TAXA DE JUROS. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e na reconvenção, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial na importância de R$ 194.963,23 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e três centavos), abatidos os valores cobrados a título de seguro de proteção financeira, no valor de R$ 15.518,75 (quinze mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade da sentença em razão de pedido reconvencional de revisão contratual não apreciado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando for caso de cassação da sentença e lide se encontrar devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC.
4. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.
5. In casu, as taxas de juros pactuadas não são abusivas, estando dentro da média praticada no mercado.
6. A teoria da imprevisão não se aplica, pois os eventos alegados pelo apelante (problemas de saúde e perda de gratificação de função) não são extraordinários e imprevisíveis, não justificando a revisão contratual.
7. Sendo considerada venda casada do seguro prestamista, a restituição deve ser feita de forma simples, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação para que não haja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e provida para cassar a sentença, julgando improcedentes os pedidos reconvencionais.
Tese de julgamento: “A revisão contratual com base na teoria da imprevisão exige a ocorrência de fatores extraordinários e imprevisíveis que causem excessiva onerosidade a uma das partes ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, §§ 1o e 3o, inc. I. CC art. 317, 478, 479 .
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974962, 0747776-14.2022.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26/02/2025, p. 19/03/2025 e TJDFT, Acórdão 1808224, 0702388-30.2023.8.07.0009, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 24/01/2024, p. 09/02/2024.